Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DE AGUIAR (agravante/executada) em face da decisão (ID 15514326 - pág. 53/4), nos autos da ação de execução de dívida ativa (Processo 0056066-03.2011.8.07.0015), movido por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação por ela apresentada e manteve a penhora on-line de ativos financeiros constantes em sua conta poupança. A agravante/executada afirma que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto, ao determinar a penhora de valores constantes em caderneta de poupança, sob o fundamento de que tais verbas são impenhoráveis por lei, que ostentem caráter alimentar e constituam seu patrimônio mínimo existencial, indispensável à garantia da dignidade da pessoa humana. Alega que, todas as movimentações bancárias na conta poupança levantadas pelo juízo a quo foram destinadas à manutenção da agravante, que é pessoa idosa e que precisa dos valores para seu sustento e compra dos seus medicamentos. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para desconstituir da penhora realizada. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 15514325). É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, tem-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifou-se) Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso de execução de dívida ativa. Dessa forma, ao constatar-se que a penhora recaiu sobre quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta poupança da agravante, qual seja, R$ 2.288,60 (dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), entendo, em princípio, incorreta a decisão que determinou o bloqueio desse valor. Por fim, insta ressaltar que a alegação de que a conta poupança da recorrente/executada é utilizada como conta corrente e, por tal razão, ser possível a penhora de seus ativos, deve ser melhor analisada após a regular instrução do feito, não sendo prudente, neste momento processual, afastar a literalidade da lei que garante a impenhorabilidade dessa verba alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora